Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-34.2016.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002245-34.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Valdivino Goncalves (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), VALDIVINO GONCALVES - CPF: 065.172.931-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Nestes casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 0002245-34.2016.8.11.0036, movida em face de VALDIVINO GONÇALVES, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a demanda, com base no artigo 924, II, do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante relata que
“visando recuperar as quantias deixadas em aberto pelo Apelado, distribuiu na data de 28/10/2016, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando reaver as quantias referentes à Cédula Rural Pignoratícia no 4001733-8, apresentando saldo devedor de R$92.869,29 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Ato contínuo, em 07/11/2016, foi determinado pelo magistrado de origem a citação do requerido para que, querendo, em 3 (três) dias, contado da citação, efetuasse o pagamento da dívida.

Em seguida, no dia 20/02/2022, o oficial de justiça procedeu a penhora e avaliação dos bens do executado (matrículas no3149 e 2649), bem como o intimou da respectiva penhora, o qual exarou seu ciente com o fiel depositário no Auto de Penhora.

Entretanto, por ser o executado casado, fora requerida a retificação do auto de penhora das matrículas no3149 e 2646, a fim de que se constasse que a referida penhora recaísse somente sobre 50% de cada bem e, posteriormente, que o executado e sua esposa fossem intimados acerca da fração penhorada.

O executado e sua esposa tomaram ciência da constrição no dia 18/03/2021, conforme id 61910607, fls.60. Posteriormente, o apelante requereu que fosse expedido o mandado de avaliação das matrículas 3149 e 2648, bem como a penhora eletrônica via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 789 e 797 do Código de Processo Civil.

Em sede de decisão, o magistrado a quo determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, contudo, restou infrutífera, pelo que intimou o apelante a se manifestar para requerer o que fosse de direito.

Posteriormente, diante do silêncio das partes, de modo precipitado, o magistrado prolatou sentença extinguindo o processo”.

Aduz que o Magistrado determinou a extinção do feito sem se ater à existência de eventual saldo devedor e, ainda, deixou de intimá-la pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e os autos sejam remetidos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 159637822)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Adianto que o recurso comporta provimento.

O art. 924, II, do CPC, que prevê a extinção da ação quando
“a obrigação for satisfeita”.

Após regular processamento, em razão do silêncio da parte da credora, o Julgador
a quo
entendeu pela satisfação dos débitos, declarou quitada a obrigação e extinto o processo.

Todavia, o silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Em casos tais, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).

Ora, a extinção pelo pagamento considerando-se tão somente a inércia da exequente viola a boa-fé objetiva e o dever de colaboração esperado não só pelas partes, mas pelo Magistrado.

Isso porque, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado na petição inaugural, seja da execução ou do cumprimento de sentença, sem que o silêncio implique em renúncia tácita ou remissão.

Assim, considerando que desde a petição inicial o exequente vem informando ao Juízo eventual saldo credor, ainda mais por restar infrutífero o último pedido de penhora, não há falar em quitação da dívida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO.
INÉRCIA DO CREDOR EM MANIFESTAR-SE SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO PETICIONAR NOS AUTOS AO TEMPO EM QUE FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO PAGAMENTO. ART. 924, II DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação. 2 - O pagamento parcial do valor da dívida não equivale à satisfação integral do débito, tampouco o silêncio do credor implica em presunção de quitação, renúncia tácita ao crédito ou remissão parcial da obrigação. 3 - Embora o crédito perseguido constitua direito patrimonial disponível cuja execução se realiza no interesse do credor, a inércia da parte em promover o regular andamento do processo poderia eventualmente ensejar o arquivamento dos autos sem extinção da dívida (extinção anormal da execução), mas não a extinção da própria obrigação (extinção da relação jurídica material entre as partes). 4 - Não se extingue a execução pelo pagamento se o devedor não satisfez a obrigação na sua integralidade, sobretudo no caso dos autos em que as partes não foram intimadas para se manifestarem sobre o cumprimento da obrigação, não se prestando para tanto a prévia intimação das partes estabelecida pelo juízo na decisão interlocutória que homologou o acordo quase dois anos antes do prazo final para seu cumprimento. 5 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. ”
(TJDFT. Acórdão n. 1041757, 20160710138156APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág. 343/347)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023